Tribunal: STF
Processo: ARE 1317253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REVOGAÇÃO DE LEI QUE MAJORAVA O VALOR DO SOLDO E DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. NOVA NORMA QUE CRIAVA SUBSÍDIO EM VALOR SUPERIOR. EDIÇÃO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FIM DO MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA LEI RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DA NORMA ANTERIORMENTE REVOGADA. VEDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. VEDAÇÃO DE UTILIZAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA SUBORDINADA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012. FALTA DE PROVAS. ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
    Não se desconhece a possibilidade do ajuizamento de Ação Civil Pública para a apreciação da validade de lei no âmbito de uma específica e concreta relação jurídica para, de forma “incidenter tantum”, promover-se o controle difuso de constitucionalidade de ato emanado do Poder Público. Ou seja, desde que dela não se utilize para realizar o controle concentrado e abstrato. Dito isso, fazendo-se a leitura tanto da petição inicial como da Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 200.2011.002.668-5, percebe-se que a aludida Demanda Coletiva foi manejada com o único intuito de declarar a nulidade das Leis Estaduais nº 9.245, 9.246 e 9.247. Portanto, somente por essa razão já não se mostra viável a procedência do pedido nos moldes formulados pelo Autor/Apelante, eis que descabia, em sede de Ação Civil Pública, a declaração de nulidade ali proferida, pois tal questão se constituiu, na verdade, no principal pedido veiculado por meio de tal Demanda coletiva. Ou seja, a ACP não teve outro objetivo a não ser a declaração de nulidade das aludidas Leis.
    Não bastasse isso, ainda que a Sentença da aludida Ação Civil Pública tivesse analisado o tema em caráter “incidenter tantum”, tal questão não faria coisa julgada, sob pena de caracterizar ainda mais a utilização dessa Demanda coletiva como ADI “disfarçada”. Isto é, a invalidade seria reconhecida apenas no caso concreto, sem extirpar a norma impugnada do ordenamento jurídico, como ocorre no Controle Concentrado de Constitucionalidade.
    Outrossim, ainda que fossem relevados tais pontos, como registrado pelo Juiz “a quo” e pela Procuradoria de Justiça, a parte Autora não fez prova de compatibilidade dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que também por esse motivo, fica impossibilitada a aplicação da revogada Lei Estadual nº 9.084/2010. Isto é, o Autor não demonstrou que a partir de janeiro de 2012 o Estado da Paraíba possuía gastos com pessoal, inferiores ao limite prudencial explicitado no Parágrafo único do art. 22 da LRF, pois o relatório de gestão demonstra exatamente o contrário, de modo que, também, por esse prisma, fica impedida a implantação das vantagens perseguidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente